Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Reconvenção. Prestação de serviços. Resolução contratual. Culpa pelo inadimplemento. Distribuição do ônus de sucumbência.
I. Caso em exame
1. Apelação da autora/reconvinda buscando reformar sentença para imputar ao réu/reconvinte a culpa pela rescisão contratual. Pretende, ainda, reformar a sentença da ação reconvenção para afastar os consectários do inadimplemento contratual.
2. Apelação do réu/reconvinte visando a redistribuição do ônus de sucumbência, pois entende ter sido vencedor integral da demanda reconvencional.
II. Questão em discussão
3. Questões em discussão são: (i) Dirimir a responsabilidade pelo descumprimento do contrato. (ii) a redistribuição dos ônus de sucumbência conforme o êxito parcial do condomínio réu/reconvinte;
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes foi adequadamente enquadrada como relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. A autora/reconvinda não comprovou o alegado aumento de metragem, nem a prestação dos serviços adicionais mencionados, como demonstrado pela ausência de provas documentais válidas. O laudo técnico confirmou vícios no serviço prestado.
6. Mantida a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, dado que o condomínio teve sucesso parcial em suas demandas, sendo correta a sucumbência recíproca.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 40; CC, arts. 408 e 475.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0738708-40.2022.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 31.07.2024.